Tribunal: TJPA
Processo: 0800387-18.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800387-18.2019.8.14.0012

APELANTE: DOMINGOS SOUSA DOS PRASERES

APELADO: DANIEL DO PILAR BATISTA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE EXCLUSIVA E DE ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por DOMINGOS SOUSA DOS PRAZERES contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel rural localizado na Vicinal Portelinha, zona rural do Município de Cametá/PA, sob fundamento de ausência de comprovação da posse exclusiva do autor e da inexistência de esbulho praticado pelo réu, DANIEL DO PILAR BATISTA FARIAS. O apelante alegou ter exercido posse mansa e pacífica sobre o imóvel e sustentou que foi esbulhado. Requereu reforma da sentença, com reintegração na posse e inversão dos ônus da sucumbência. O apelado, por sua vez, alegou posse consolidada há mais de 20 anos. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) determinar se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reintegração de posse exige a comprovação cumulativa de posse anterior do autor, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

4.

O autor não comprova posse exclusiva, contínua e pacífica, tampouco demonstra perda da posse decorrente de ato concreto de esbulho por parte do réu.

5.

A prova testemunhal revela uso sobreposto e ausência de domínio exclusivo do autor, enquanto o réu comprova posse antiga e consolidada, com benfeitorias e reconhecimento social da ocupação.

6.

A teoria objetiva da posse, adotada pelo art. 1.196 do Código Civil, exige exteriorização do exercício de poder de fato sobre a coisa, o que não foi demonstrado de forma satisfatória pelo autor.

7.

A inexistência de esbulho ou de perda da posse inviabiliza a procedência da ação possessória, conforme jurisprudência consolidada.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2.

A ausência de demonstração da posse exclusiva e contínua, bem como de ato concreto de esbulho, justifica a improcedência da ação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.194223-4/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 16.07.2024;

TJ-DF, Apelação Cível nº 0724877-95.2017.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 29.05.2019;

TJ-PA, Apelação Cível nº 0002344-72.2016.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
ação possessória
proposta por
DOMINGOS SOUSA DOS PRAZERES
em face de
DANIEL DO PILAR BATISTA FARIAS
, objetivando a reintegração de posse de imóvel rural localizado na Vicinal Portelinha, zona rural do Município de Cametá/PA, sob a alegação de que exercia a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, vindo a ser esbulhado pelo réu.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que o autor não comprovou posse exclusiva, tampouco a prática de esbulho pelo réu, que por sua vez demonstrou vínculos possessórios antigos com o imóvel.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que:

(i) exerceu a posse sobre o imóvel por vários anos, de forma pacífica, com ciência da vizinhança;

(ii) a sentença teria desconsiderado depoimentos testemunhais que confirmam sua presença e domínio sobre a terra;

(iii) houve efetivo esbulho possessório praticado pelo recorrido;

(iv) deve ser reformada a sentença, com o consequente deferimento da reintegração e inversão dos ônus da sucumbência.

Foram apresentadas
contrarrazões
, nas quais o apelado sustenta a inexistência de esbulho, afirma que mantém a posse do imóvel há mais de 20 anos, e pugna pela manutenção da sentença, com majoração de honorários recursais.

O parecer ministerial foi pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Mérito

A presente controvérsia envolve ação possessória ajuizada por Domingos Sousa dos Prazeres em face de Daniel do Pilar Batista Farias, ambos residentes na zona rural do Município de Cametá/PA.

Domingos alega que exercia posse mansa, pacífica e de longa data sobre um imóvel rural situado na Vicinal Portelinha, área que teria sido objeto de esbulho praticado pelo réu, que teria invadido o local sem autorização, motivo pelo qual requereu sua reintegração na posse.

O réu, por sua vez, contestou afirmando que possui a área há mais de 20 anos, tendo estabelecido ali lavoura, cercado o terreno e construído benfeitorias, com ciência da comunidade local e de vizinhos. Afirmou, ainda, que não praticou nenhum ato de violência ou esbulho, tratando-se de tentativa do autor de tomar área que não lhe pertence de fato.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e produzidas provas documentais. A sentença de primeiro grau, com base nesse conjunto probatório, concluiu pela inexistência de posse exclusiva por parte do autor e ausência de esbulho praticado pelo réu, razão pela qual julgou improcedente o pedido de reintegração.

A questão devolvida ao Tribunal consiste em verificar se o autor/apelante detinha, de fato, posse legítima sobre o imóvel e se houve esbulho praticado pelo apelado, de forma a justificar a reintegração pretendida.

Destaco que, nos termos do art. 1.210 do Código Civil:

“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

O Código de Processo Civil, por sua vez, exige, para a procedência da ação possessória, a demonstração de quatro requisitos cumulativos (art. 561, CPC): (i) posse anterior do autor; (ii) esbulho praticado pelo réu; (iii) data do esbulho; e (iv) perda da posse.

A sentença observou corretamente que o autor não logrou demonstrar o exercício da posse de forma contínua, pacífica e exclusiva. A prova testemunhal produzida revela ocupação controversa da área, com relatos de convivência simultânea ou sobreposição de uso.

Por outro lado, as provas constantes nos autos — especialmente as testemunhas arroladas pelo réu — apontam que Daniel do Pilar Batista Farias exercia posse consolidada há muitos anos, com benfeitorias, cercamento, lavoura, e conhecimento da comunidade local.

A inexistência de prova do esbulho — ou seja, de ato material concreto mediante o qual o réu teria retirado o autor da posse — é determinante. A posse contestada ou litigiosa não pode ser presumida, tampouco substituída por alegações genéricas.

Pelo prisma da teoria objetiva de Ihering, adotada pelo ordenamento pátrio (CC, art. 1.196), a posse se traduz no exercício de fato de um poder sobre a coisa, com exteriorização de domínio, independentemente de boa-fé ou justo título. A proteção possessória visa preservar o status quo e desestimular o uso da força como forma de resolução de litígios fundiários.

No presente caso, de forma correta, a sentença julgou improcedente a ação possessória com base, essencialmente:

Na
ausência de prova da posse exclusiva e qualificada
do autor;

Na
preexistência da posse do réu
, de forma contínua e ostensiva;

E na
inexistência de esbulho ou turbação configurados nos autos
.

O Ministério Público, instado a se manifestar nos termos regimentais, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a correção da sentença no que tange à ausência de demonstração da posse qualificada pelo apelante e à inexistência de esbulho por parte do recorrido, além de ressaltar que a demanda foi decidida com base na prova dos autos, em consonância com o art. 561 do Código de Processo Civil.

A manifestação ministerial, portanto, reforça a higidez da decisão recorrida e se alinha à jurisprudência consolidada acerca das ações possessórias.

Assim, não demonstrado o esbulho nem o exercício possessório contínuo, a improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -ESBULHO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1- Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, para a ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2- Não comprovada a existência de todos os requisitos do art. 561 do CPC, a improcedência do pedido de reintegração da posse é medida que se impõe.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50045929020198130521 1.0000.24 .194223-4/001, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Na ausência de provas da posse e do esbulho possessório, é improcedente o pedido na ação de reintegração de posse (CPC/2015 561). 2. Negou-se provimento ao apelo.

(TJ-DF 07248779520178070001 DF 0724877-95.2017.8.07 .0001, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcus Vinícius Moraes de Oliveira contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido do autor, diante da ausência de comprovação do esbulho possessório. O autor alegou ser o possuidor do imóvel denominado "Sítio Mariana" e que o réu teria destruído a cerca do imóvel, ampliando área de pastagem, o que configuraria esbulho. Requereu a reintegração da posse e reparação por danos morais. O réu, Carlos Rebelo dos Santos, contestou a ação e a sentença foi desfavorável ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) avaliar se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. Não foram apresentados documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho.

O requerido, por sua vez, demonstrou que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de ano e dia, sem que o autor tenha provado a perda da posse ou qualquer ação de esbulho recente. Embora o autor tenha mencionado sua propriedade sobre o imóvel, a comprovação da propriedade não substitui a prova da posse, que é o requisito essencial para a ação de reintegração de posse.

A jurisprudência confirma que, na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212067409001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 26 .10.2021; TJ-MG, AC nº 10000210442729001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 30.09.2021; TJ-MA, AC nº 00112408520158100040, Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, j. 14.05.2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023447220168140051 23071838, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa.

A exigibilidade da verba honorária majorada ficará suspensa enquanto perdurar a gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 27/06/2025